Tribunal: TJDFT
Processo: 0716864-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716864-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: JOAO DE SOUSA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DAYCOVAL S/A, ora réu/agravante, em face da decisão de ID 225467068, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento de no 0719045-19.2024.8.07.0007, ajuizado por JOAO DE SOUSA LIMA, ora devedor/agravado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Ante a discordância dos réus em relação ao plano de pagamento apresentado pelo autor, determino a instauração do processo por Superendividamento para a revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas. Nesta fase, desde logo, intimo a autora a, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, indicar todos os demais credores que porventura ainda não estejam indicados nos autos, discriminar as dívidas e apresentar cópia dos contratos de empréstimo e outros documentos que estiverem em seu poder. Para tanto, nomeio em substituição, como administrador judicial, o profissional contábil Felipe Mousinho, com endereço conhecido da serventia, e determino a sua intimação para apresentar sua proposta de honorários no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Os honorários deverão ser considerados com fundamento na quantidade de réus, notadamente para que cada um se comprometa com o pagamento da parte a que lhe compete. Em sequência, as partes serão intimadas a se manifestar a respeito da proposta e ainda indicar eventuais causas de suspeição e impedimento do administrador. Nesta oportunidade, deverão apresentar cópias dos contratos que porventura ainda não estejam nos autos e a planilha de evolução do saldo devedor atualizada até a presente data, de todas as dívidas. Inverto o ônus da prova a fim de imputar às partes rés a obrigação de pagar os honorários periciais, devendo haver a divisão para cada credor na mesma proporção. Caso algum deixe de pagar a parte que lhe compete, a perícia abrangerá apenas os credores que realizaram o pagamento dos honorários. O juízo, assim, determinará a redução aleatória dos encargos, a depender das características da dívida e sugestão de pagamento apresentada pela parte autora, não podendo a parte contrária questionar a correção do valor, em razão da inércia. Esclareço, neste ponto, que ainda que lei fale em não se oneras as partes, esta regra merece temporização. Isso porque, pensando do ponto de vista prático, a própria lei fala na nomeação de um técnico para a realização dos cálculos, sendo de fato importante, haja vista que o Juízo não detém conhecimento contábil para o oferecimento do plano, nem mesmo este Tribunal dispõe de corpo técnico a disposição do Juízo para análise desses dados. À vista disso, por observar que a instituição financeira é a parte que detém maior condição econômica, técnica e jurídica da relação de consumo, ela quem deverá suportar os ônus da realização da perícia. Após a anuência à proposta e depósito dos honorários, o administrador será intimado a, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, apresentar sugestão de plano de pagamento que contemple medida de temporização ou atenuação de encargos, podendo propor a dilatação dos prazos de pagamento e de redução de encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida, nos termos do inciso I, do parágrafo quarto, do artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor. (...).” (grifos nossos) Em suas razões recursais (ID 71304096), o agravante narra que, na origem, trata-se de ação de repactuação de dívidas na qual foi imputado aos credores, o ônus de arcar com os honorários periciais do contador nomeado para elaborar o plano de pagamento compulsório. Argumenta, em síntese, que a determinação contida na decisão agravada viola o disposto no art. 104-B, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 14.181/2021), o qual estabelece que a nomeação de administrador no processo de superendividamento não poderá onerar as partes. Assim, interpõe o presente recurso, ao qual requer seja concedido concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão na parte que lhe impôs o ônus dos honorários periciais e, no mérito, a reforma da decisão para afastar essa responsabilidade. Preparo recolhido (IDs 71477634 e 71529720) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em análise preliminar, própria desta fase processual, vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida assecuratória pleiteada. A controvérsia central reside na responsabilidade pelo custeio dos honorários do administrador judicial nomeado em processo de repactuação de dívidas por superendividamento. Sobre o tema, o art. 104-B, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que, na fase de instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos, "o juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos." Portanto, há um comando legal claro e expresso determinando que a nomeação do administrador não poderá onerar as partes. A decisão agravada, ao nomear o profissional contábil como administrador judicial e, ato contínuo, determinar que os credores suportem os honorários deste, em primeira análise, parece contrariar diretamente a vedação legal de oneração das partes. A ratio legis do § 3o do art. 104-B do CDC é clara ao buscar desonerar tanto o consumidor, figura central da proteção da Lei do Superendividamento, quanto os credores, já impactados pelo ônus da inadimplência, dos custos inerentes à nomeação desse auxiliar do juízo, cuja função é essencial para a viabilização do plano de pagamento. Ainda que o juízo de origem tenha fundamentado a imputação do ônus aos credores na inversão do ônus da prova e na maior capacidade econômica destes, tal fundamentação geral das relações de consumo deve ser sopesada com a norma específica do procedimento de superendividamento, que, como já mencionado, veda expressamente a oneração das partes com os custos do administrador. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO ATRIBUÍDO AOS CREDORES. IMPOSSIBILIDADE DE ONERAR AS PARTES. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o Juízo poderá nomear administrador judicial para tratamento das dívidas, com análise dos contratos para sanar possíveis abusividades e a confecção de um plano de pagamento, desde que não onere as partes. 2. Em se tratando de repactuação de dívidas, a norma consumerista é clara em vedar a oneração das partes com o pagamento de despesas do administrador judicial, o que é razoável, considerando o esgotamento financeiro do devedor e os ônus da inadimplência já suportados pelos credores. 3. Diante da ausência de regulamentação que permita a utilização de determinado fundo destinado a cobrir despesas do administrador judicial em processo de superendividamento e seguindo orientação constante de cartilha do CIJDF, revela-se razoável que o Tribunal de Justiça arque com as despesas, nos termos do que dispõe a Portaria Conjunta 116 de 08 de agosto de 2024 (que revogou a Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016), evitando-se a oneração das partes. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1950455, 0737682-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCESSO POR SUPERENDIVIDAMENTO. INSTAURAÇÃO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO ATRIBUÍDO AOS CREDORES. IMPOSSIBILIDADE DE ONERAR AS PARTES. DECISÃO REFORMADA. 1. A inversão do ônus probatório não acarreta, necessariamente, a modificação da responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais para afastar a regra geral prevista no art. 95, caput, do CPC, a fim de obrigar o fornecedor ao pagamento dos honorários de uma perícia que não requereu, embora deva arcar com as consequências da não produção da prova. 2. Ademais, cuidando-se de processo por superendividamento, instaurado para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, é possível a nomeação de administrador pelo juiz, desde que isso não onere as partes (art. 104-B, § 3o, do CDC). A norma consumerista visa impedir que a nomeação de um administrador ou intermediador judicial onere as partes, o que é justificável e razoável, tendo em vista o esgotamento financeiro do devedor e os ônus da inadimplência já suportados pelos credores. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1914565, 0721967-54.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024.) Nesse contexto, fica demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também se faz presente. A determinação de pagamento imediato dos honorários do administrador impõe ao agravante um desembolso financeiro que, caso a decisão seja reformada ao final, poderá ser de difícil ou demorada restituição. A manutenção da exigibilidade desse pagamento, enquanto se discute a legalidade da sua imposição, pode gerar prejuízo desnecessário. Assim, presentes os requisitos autorizadores, necessário o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Posto isso, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para sobrestar os efeitos da decisão agravada (ID 233886585 dos autos de origem) especificamente no que tange à determinação de que o agravante arque com os honorários periciais, até o julgamento de mérito deste recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2025 15:30:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora